Tribunal: TJES
Processo: 5021370-39.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021370-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: RONIVALDO GOMES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021370-39.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO: RONIVALDO GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS. DEFEITO NO FOGÃO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por RONIVALDO GOMES em face de LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, alegando, em síntese, ter adquirido FOGÃO PISO FGV506PTI 05 QUEIM MARCA SUGGAR - PRETO 110V, junto à parte demandada, sendo entregue no dia 22/04/2024, com defeito, pois a porta do forno estava empenada, sem fechar, o que impedia o uso completo do bem. Informou que, mesmo após ter acionado a parte requerida para solução da questão, não obteve êxito. Requereu, a título de obrigação de fazer, a entrega de novo fogão, em perfeitas condições de uso, bem como danos morais a serem arbitrados pelo Juízo.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: “DETERMINAR que a requerida proceda com a entrega de outro produto idêntico (FOGÃO PISO FGV506PTI 05 QUEIM MARCA SUGGAR - PRETO 110V) ou de qualidade superior, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.”

3. Em tempo, a parte requerida LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando a inexistência de falha na prestação de serviços, pois no momento da entrega do bem não houve autorização para desembalar o produto, assim não houve a conferência quanto o seu estado. A recebedora do produto não permitiu que a conferência do produto fosse realizada, motivo pelo qual, assumiu o ônus de que qualquer avaria no produto, seria de sua responsabilidade. Afirma que o recorrido somente contestou a compra após quatro dias de uso.

4. O requerente, ora recorrido, não apresentou Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) Ocorre que, o comprovante de entrega juntado pela própria requerida (ID 45321948) consta a anotação “não precisa desembalar”, ou seja, não há que se falar que o fogão foi completamente desembalado e conferido. Vale destacar que as fotos juntadas aos autos (ID 43876706) são claras ao constatarem que não haviam marcas de mau uso ou de quedas e danos no aparelho. Pode-se concluir, portanto, que o evento ora aduzido, qual seja, o defeito na tampa do forno do fogão do requerente, não é advindo da forma de utilização do mesmo, mas sim do seu processo de fabricação. Seguindo a mesma ordem de ideias, é de se considerar que quando da aquisição de um fogão, entende-se estar adquirindo um bem durável, de modo que o descarte do mesmo após utilização pelo curto período de poucos meses foge à razoabilidade. ”

7. É incontroversa a aquisição do fogão junto à parte requerida. Restou demonstrado, nos autos, que houve a entrega e o produto não fora desembalado, conforme observação no documento juntado pela demandada, ID. 11165588. Não há provas de que a parte autora tivesse feito a referida requisição junto aos entregadores. Ademais, era obrigação da recorrente entregar o produto novo e, em perfeitas condições de uso, em consonância com o artigo 18 do CDC.

8. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)